Tribunal: TJSP
Processo: 2278096-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto – Perda superveniente do interesse de agir – Julgamento do Agravo de Instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2278096-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante UNIVERSIDADE BRASIL, é agravada LARISSA DA SILVA
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2278096-50.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno no 2278096-50.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: Universidade Brasil
Agravada: Larissa da Silva Mendonça
Voto no 24.428
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra decisão
liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao
Agravo
de
Instrumento
interposto

Perda
superveniente do interesse de agir Julgamento
do Agravo de Instrumento
Recurso não
conhecido. Vistos. Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIVERSIDADE BRASIL, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento
interposto em face de LARISSA DA SILVA MENDONÇA, objetivando a
reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o
pleiteado efeito suspensivo ao recurso.
Sustenta a agravante que está presente o
requisito da probabilidade de provimento do recurso, vez que demonstrou que
ônus de comprovar suas alegações seria da agravada. Além disso, diante da
iminente incidência de multa diária em caso de descumprimento da decisão
que deferiu a tutela provisória de urgência, reputa presente o perigo de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2278096-50.2019.8.26.0000/50000
3
irreversível.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Trata-se de Agravo Interno contra a seguinte
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (fls. 420/421):

“Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIVERSIDADE
BRASIL nos autos da ação de obrigação de fazer movida por LARISSA DA
SILVA MENDONÇA, objetivando a reforma da decisão que concedeu a
tutela provisória de urgência, determinando que a agravante corrija a
situação da agravada perante a universidade, emitindo os boletos referentes
à rematrícula (julho/19), bem como das mensalidades a vencer
(novembro/19 e dezembro/19), e que, após o devido pagamento da
rematrícula, deverá a Ré lançar seu nome na lista de alunos, regularizando
sua matrícula, bem como, o acesso ao EAD, corrigindo os documentos no
portal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias-
multa. Não vislumbro, na hipótese, verossimilhança nas alegações da
agravante, que não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso.
Em sede de cognição superficial, parecem estar presentes os requisitos
autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência nos autos
originários. Ademais, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil
reparação caso mantidos os efeitos da decisão recorrida até o julgamento
final deste agravo, pois a multa diária somente passará a incidir em caso de
descumprimento injustificado da decisão que concedeu a tutela provisória.
Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO o
efeito suspensivo pretendido. Dispensada a contraminuta, intimem-se e
tornem conclusos para julgamento. Int.”
Salvo melhor juízo, houve perda superveniente
do interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2278096-50.2019.8.26.0000/50000
4
Isso porque, antes do julgamento do presente
recurso, foi julgado o Agravo de Instrumento (fls. 28/35), substituindo-se a
decisão liminar pelo julgamento final.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI
Relator